Tribunal: TJMT
Processo: 1020231-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020231-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA - CNPJ: 03.076.083/0001-90 (AGRAVANTE), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXEQUENTE QUE POSTULA A NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE ADVERSA – MATÉRIA NÃO APRECIDADA PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não apreciada em primeiro grau, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020231-19.2021.8.11.0000.

AGRAVANTE:

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA

AGRAVADO:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.

André Mauricio Lopes Prioli
,
nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no.
1035943-77.2020.8.11.0002
,
ajuizada em face de
KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
, que indeferiu a nomeação de bens do executado e
postergou a análise do pedido de penhora
online
, ao argumento de que se fazia necessária a apreciação do pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução no. 1027438-63.2021 (em apenso) (Id 108587958 – págs. 125/126).

Em breve síntese, a recorrente sustenta a inexistência dos requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, da aparência do bom direito e do risco de dano grave caso a execução prossiga o rito normal e que
o processo de execução ficar parado sob um Embargos de Execução que não contêm os critérios para a concessão do efeito suspensivo.

Requer
“A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O MM. JUÍZO SINGULAR REALIZE A PENHORA ONLINE E MANTENHA O TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO No 1035943-77.2020.8.11.0002”
(sic). No mérito,
pede seja confirmado Tutela de Urgência, reformando-se integralmente a decisão agravada, no sentido de acolher as alegações quanto a não concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução o qual tramita sob o no. 1027438-63.2021.8.11.0002.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id.
109023525.

A antecipação da tutela recursal fora
indeferida
por esta Relatoria em 22/11/2021, conforme Id 109998457.

Contraminuta ofertada no Id 113675970, em que a parte agravada inicialmente suscita a preliminar de não conhecimento, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, postula pelo seu desprovimento, ao argumento de que foi o mesmo interposto com o nítido propósito de protelar o andamento processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que o presente instrumento não comporta o almejado reconhecimento, por lhe carecer requisito essencial de admissibilidade. Explico:

In casu
, o agravante se insurge contra decisão do Magistrado
a quo
,
lançada nos autos da ação de execução, que apesar de ter indeferido a nomeação dos bens indicados pela parte executada/agravada, postergou a análise do pedido de penhora
online
, ao argumento de que se fazia necessária a apreciação do pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução no. 1027438-63.2021 (em apenso).

Eis o teor da decisão agravada, no ponto de interesse ao deslinde do feito:

“(...) Ante tais considerações,
indefiro a nomeação de bens
.

No mais, postergo a análise do pedido de penhora online, posto que o executado propôs Embargos à Execução no 1027438-63.2021 (em apenso), e este contém pedido de efeito suspensivo, o qual ainda não foi analisado, sendo necessário que se aguarde a apreciação inicial daquele processo.

Sem prejuízo da determinação supra, lembro o credor que para efetuar pesquisas juntos aos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, terá que comprovar o recolhimento das custas relativo ao serviço de acordo com o art. 1o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, nova redação dada pela Lei Estadual no 11.077/2020, Tabela B na primeira instância, calculadas por cada diligência a ser efetuada.

Intimem-se e cumpra-se.”
(com destaques no original)

Não se conformando com o
decisum
, a parte exequente interpõe o presente instrumento, pleiteando, liminarmente, determinação de
prosseguimento da execução, com a penhora
online
requerida nos autos de origem e, no mérito requer
“
a não concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução o qual tramita sob o no 1027438-63.2021.8.11.0002”
(sic).

Entretanto, a despeito do pedido recursal verifica-se que esta matéria não foi apreciada pelo juízo
a quo
, o que impossibilita a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância, e, consequentemente, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É que ao que se infere dos autos nos embargos à execução no. 1027438-63.2021.8.11.0002, ainda não houve a apreciação do pedido de efeito suspensivo almejado pela parte adversa, ao passo que o Magistrado de origem na ação de execução apenas postergou a análise do pedido de penhora após a apreciação inicial daquele processo.

Nesse passo, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, entendo que as matérias não podem ser conhecidas neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Guardadas as peculiaridades dos casos cito escólio jurisprudencial desta c. Câmara:

“EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO –
MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
”

(N.U 1018854-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO DE SACAS DE SOJA – NOTÍCIA DE DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR AGRÍCOLA – ALEGAÇÃO DE QUE O ARRESTO RECAIU SOBRE BENS PERTENCENTES A TERCEIROS – LEGITIMIDADE DA EMPRESA DEPOSITÁRIA NA DEFESA DE SUA POSSE, DERIVADA DE CONTRATO COM OUTROS CLIENTES –
QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM 1a INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de agravo de instrumento por empresa depositária, submetendo a irresignação contra a decisão que determinou o arresto e remoção de grãos depositados em seu armazém em nome do executado, sob a alegação de que a constrição recaiu sobre bens de terceiros, importa supressão de instância, pois a via própria para tal alegação é a dos embargos de terceiro, o qual permite o amplo leque cognitivo.”
(N.U 1008065-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Assim, considerando que na presente demanda a matéria quanto a concessão ou não do efeito suspensivo não foi apreciada pelo juízo de origem, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022